Tribunal: TCU
Processo: 006.493/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4953/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.493/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Rodrigues da Silveira (XXX.663.911-XX); Camila Marques Menezes (XXX.565.251-XX); Carlene Soares de Oliveira Viana (XXX.324.611-XX); Carlos Leandro Borges da Silva (XXX.478.931-XX); Elser Fernando Provin (XXX.558.609-XX); Fabricia Vilarinho de Menezes (XXX.911.741-XX); Fleide Wilian Rodrigues Alves (XXX.263.671-XX); Leilane Rocha Vieira (XXX.913.151-XX); Marcia Felipe Mendes (XXX.514.781-XX); Marina Roriz Rizzo Lousa da Cunha (XXX.133.421-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.